Tribunal: TJMT
Processo: 1008856-72.2022.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008856-72.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLIANA M DE CARVALHO - ME - CNPJ: 05.975.079/0001-90 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES GUEDES - CPF: 088.060.201-53 (RECORRIDO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o trabalho de corretagem foi feito pela imobiliária, visto que houve intermediação vendedor e comprador. Preceitua o Art. 727. da LEI 10406/02 que: Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. É o entendimento: RECURSO INOMINAO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM - COMISSÃO DE CORRETAGEM CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO ASSINADO APROXIMAÇÃO DAS PARTES REMUNERAÇÃO DEVIDA SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Efetivando-se a aproximação do comprador com a incorporadora e resultando na celebração do contrato de compra e venda do imóvel, é devida a comissão de corretagem. (N.U 1004868-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI). Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto para manter a sentença a quo pelos próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INEXISÊNCIA DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A VENDA FOI INTERMEDIADA PELO AUTOR - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – SERVIÇO PRESTADO POR OUTRO CORRETOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo provas de que a parte autora tenha intermediado a venda dos imóveis, e da ausência de contrato com cláusula de exclusividade, inexistente o dever de pagamento da comissão.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcial procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamando ao pagamento da comissão no valor de R$ 18.000,00
, conforme dispositivo que cito
:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o requerido a pagar a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a requerente, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o inadimplemento da parte requerida.

Deixo de condenar a requerido em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 e 55, da Lei 9.099/95.

Após trânsito em julgado, arquive-se..

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para reconhecer a inexistência do dever de pagar a comissão para a reclamante vez que não houve intermediação da mesma na venda dos imóveis.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Houve apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora formalizou contrato de intermediação com a parte reclamada para publicidade e venda de 06 (seis) lotes urbanos situados no Bairro Jardim Nova Barra, registrados sob as matrículas nº 45.021 a 45.024; 45.027 e 45.028.

Afirma que foi autorizado a colocar sua placa de identificação em frente aos lotes, bem como realizou o pagamento de R$ 500,00 reais para limpeza do terreno realizado pelos funcionários da empresa requerente.

E que recebeu a ligação de Irineu Link, tendo mostrado os lotes ao mesmo, que demonstrou desinteresse na compra após verificar o valor de venda dos lotes.

Informa que após algum tempo o Sr. Irineu voltou a entrar em contato com a requerente, solicitando que fosse retirada a sua placa da frente dos lotes, pois o mesmo havia ido até a Prefeitura Municipal de Barra do Garças e descobriu o telefone pessoal do requerido, o qual fechou o negócio em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cada lote.

Diante disso, a requerente ligou para o requerido e questionou acerca do pagamento da comissão e corretagem devida, haja vista que o Sr. Irineu teve conhecimento e acesso ao local após ter realizado o primeiro contato com sua empresa, sendo-lhe negado o pagamento.

Por outro lado, o reclamado aduz que apesar de ter contratado a empresa autora não lhe conferiu contrato de exclusividade, e que o comprador Irineu Linck, entrou em contato diretamente com o requerido, sem qualquer intermediação da autora, explicando que tirou a localização do lote com o celular e depois se dirigiu à prefeitura Municipal, no setor de cadastro e conseguiu acesso ao seu nome como proprietário dos lotes, e realizaram todo o negócio sem qualquer intervenção da corretora, uma vez que o comprador também é corretor e possui conhecimento com relação a realização de negócios imobiliários.

Em que pese suas razões recursais, tem-se que a reclamante não logrou êxito em comprovar a intermediação da venda, pois apesar de alegar que o comprador Irineu Link entrou em contato com o mesmo antes da compra, não apresentou provas do alegado.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a ação,
nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o trabalho de corretagem foi feito pela imobiliária, visto que houve intermediação vendedor e comprador.

Preceitua o Art. 727. da LEI 10406/02 que:

“Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor.”

É o entendimento:

RECURSO INOMINAO - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM - COMISSÃO DE CORRETAGEM CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO ASSINADO APROXIMAÇÃO DAS PARTES REMUNERAÇÃO DEVIDA SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Efetivando-se a aproximação do comprador com a incorporadora e resultando na celebração do contrato de compra e venda do imóvel, é devida a comissão de corretagem. (N.U 1004868-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI)

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto para manter a sentença a quo pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024